Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003034-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA RUBIA GOMES PEIXOTO - CPF: 010.457.661-86 (RECORRENTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP - CNPJ: 08.777.465/0001-65 (RECORRIDO), DANIEL SPECHT SCHNEIDER - CPF: 007.267.900-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE INTERCÂMBIO COM INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS –
DEVER DE INFORMAÇÃO
–
INOBSERVÂNCIA
– PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO PELA CONSUMIDORA ANTE AS DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÕES CLARAS PELA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO –
VALOR PAGO
NO PACOTE E PASSAGENS AÉREAS COMPROVADAS – REEMBOLSO DEVIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam.

2.

Nas relações de consumo devem ser observados o dever de informação, a boa-fé objetiva e a transparência da atividade, sendo certo que a ausência de qualquer deles, em especial, no caso, de informação adequada, clara e objetiva, como dispõe o artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza a falha da prestação do serviço, gerando a obrigação de indenizar.

3.

In casu
, a Autora firmou contrato de prestação de serviço com a reclamada para participar de programa de intercâmbio cultural no Canadá, mas, em razão das dificuldades de comunicação e informações claras por parte da reclamada, aquela solicitou o cancelamento do pacote e passagens aéreas, no entanto, não houve reembolso dos valores pagos.

4.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

5.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da autora em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Com relação aos danos materiais a reclamante comprovou a falha na prestação de serviço da reclamada, bem como, o pagamento do pacote de intercâmbio e das passagens aéreas, assim, à restituição dos valores quitados é medida que se impõe.

8.

Recurso da reclamante conhecido e provido

9.

Recurso do reclamado conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$10.191,76 (dez mil cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.

Ainda, condenou
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento da sentença.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja julgado procedente o pleito de reembolso dos valores gastos com as passagens aéreas.

A reclamada requer a reforma da sentença no sentido de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso da reclamante.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que assiste razão a reclamante, quanto à insurgência do valor a ser restituído, a título de danos materiais. Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“
Narra a parte autora que
adquiriu um intercâmbio cultural para estudar inglês no Canadá em suas férias. Por meio da empresa Egali Intercâmbio, comprou serviços aéreo e terrestre. O trecho aéreo seria realizado pela Air Canada, com embarque previsto para o dia 07 de janeiro de 2022 e retorno no dia 11 do mês subsequente, os serviços da requerida composta pelo agenciamento do curso de inglês, serviço de acomodação em casa de família/homestay, preparação de documentos para o visto canadense e seguro de viagem.

Relata que pagou R$10.191,76 (...) pelo intercâmbio, R$274,94 (...) pela intermediação na compra do aéreo, R$5.821,18 (...) pelas passagens aéreas, que na semana do embarque para solicitou o cancelamento do serviço supostamente em razão do atendimento precário e incertezas sobre visto canadense válido, serviço de acomodação em casa de família e emissão de carta de admissão com informações incorretas.

Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais e materiais, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que prestou o serviço contratado, que a autora desistiu após tomar ciência de que as aulas seriam online e não mais presenciais, em razão do aumento de casos no Canadá (Covid), postulando preliminar de ilegitimidade ativa, mérito a improcedência da ação, anexando documentos.

(...)

Alega a requerida que prestou todo o serviço contratado pela requerente, que o cancelamento ocorreu por vontade dela, que ao tomar ciência do Lockdown não teve interesse em realizar aulas remotas.

Contudo, é visível as diversas tentativas da requerente em buscar atendimento, seja para sanar dúvidas, seja para correção e confirmação de documentos, não tendo obtido o atendimento necessário junto a requerida e seu portal do aluno, conforme acostado a exordial id. 74391828.

A falha na prestação de serviços ocorre quando um fornecedor ou prestador de serviço não cumpre com o que foi contratado, independentemente de culpa, gerando prejuízos ao consumidor, sendo o consumidor resguardado e protegido pelo CDC, art. 6º e seus incisos,
in verbis:

(...)

Assim, verifica-se a má prestação da reclamada em não prestar o serviço adequadamente a parte reclamante. Verifica-se que em razão da inversão do ônus da prova, competia à empresa Reclamada comprovar a entrega da sua contraprestação, não bastando apenas afirmar que prestou o serviço contratado, mas sim, provar o alegado o que não foi feito.

Nota-se que a reclamada prestou serviço defeituoso à reclamante, cabendo à devida reparação. De acordo com o art. 14, do CDC
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante da má prestação de serviço, necessário se faz que a reclamada reembolse o cliente pelo serviço falho, no valor de R$10.191,76 (...) pelo intercâmbio, dando por rescindido o contrato, objeto da lide.

Em que pese a alegação da requerida quanto a possibilidade de remarcação do intercâmbio, razão assiste a autora em não confiar mais nos serviços da requerida, vez que não fora atendida corretamente.

(...)

De outro norte, referente as passagens aéreas, razão assiste a requerida que ao tomar ciência do cancelamento por parte da autora em id. 82748086 no dia 05/01/2022, questionou sobre a intenção da autora de reembolso do aéreo ou alteração, não tendo recebido o retorno necessário, por parte da autora, para promover a alteração. Sendo assim, não há como imputar a requerida tal ônus, pois no contato do dia 06/01/2022 havia tempo hábil para alteração do aéreo, haja vista a possibilidade de alterar o aéreo até duas horas antes do embarque.

Logo, não acolho o pedido de reembolso dos valores de R$274,94 (...) pela intermediação na compra do aéreo e R$5.821,18 (...) pelas passagens aéreas, vez que a requerente não contribuiu para alteração/reembolso do aéreo.

No que tange ao dano moral, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Depreende-se do processo em tela que restou demonstrado o abalo à honra haja vista que a requerente ao adquirir o intercâmbio solicitou em seu trabalho licença para viagem, tendo sido tolhida na sua programação de aprendizado em outro País. (...)”

Com efeito, a documentação anexa aos autos demonstra de forma inequívoca a falha na prestação de serviço da reclamada, e que a reclamante solicitou o cancelamento da compra do pacote de intercâmbio e passagens aéreas, contudo, sem êxito, pois, além de não ter recebido o reembolso do valor pago à vista, ainda, recebeu cobrança mês a mês no seu cartão de crédito referente às passagens.

Oportuno mencionar que restaram evidenciados as dificuldades de comunicação entre a consumidora e fornecedora, resultando na insegurança da autora em realizar a viagem, sobretudo, em razão de constar no sistema da requerida que o “Visto” constava “aguardando validação”.

Se não bastasse, quando a requente solicitava informações e correções sobre o pacote e passagens, não recebia o devido suporte pela reclamada, conforme verificado nos documentos acostados a inicial.

Como é sabido, cabe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Destarte, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais,
nas relações de consumo devem ser observados o dever de informação, a boa-fé objetiva e a transparência da atividade, sendo certo que a ausência de qualquer deles, em especial, no caso, de informação adequada, clara e objetiva, como dispõe o artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza a falha da prestação do serviço, gerando a obrigação de indenizar.

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, posto que o reclamante, após diversas reclamações realizadas junto à reclamada, decidiu por cancelar o pacote de intercâmbio e passagens aéreas, no entanto, não houve o devido reembolso dos valores pagos.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, com relação aos danos materiais, a reclamante comprovou que faz
jus
à restituição dos valores pagos, tanto na compra do pacote de intercâmbio, quanto na compra das passagens aéreas e valor pago na intermediação da compra, pois que restou evidenciado a falha na prestação de serviço.

Assim, considerando que fora reconhecido pelo juiz sentenciante somente o reembolso do valor do pacote de intercâmbio, o reembolso do valor pago nas passagens aéreas no valor de
R$5.821,18 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) e
valor pago na intermediação da compra na importância de R$ 274,94 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos),
é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, po
is tempestivos.
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para reformar em parte a sentença e condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$6.096,12 (seis mil, noventa e seis reais e doze centavos)
, a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada.

Arcará a reclamada com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024